Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEBATIDA E DA TESE FIXADA NO ÂMBITO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Não é possível a admissão de argumentos em análise do IRDR em embargos de embargos declaratórios e apelo já julgados, pois os casos cabíveis, previstos para este instrumento, estão fixados no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão de matéria já deliberada, sob pena de afrontar a segurança jurídica.
2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
3. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
4. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. Unânime.